Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, sem alteração do resultado.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3- A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Na espécie, é inadequada a aplicação das penas do art. 18 do CPC. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da inicial, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entendia possuir.
4- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, mas sem alteração do resultado.